Tribunal: CARF
Processo: 10730.013582/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013582/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CLEBER DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESA MÉDICA RECONHECIDA QUANDO O
RECIBO FOI EMITIDO EM NOME DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013582/2008-69
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013582/2008-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 8 a 12), ano-calendário 2005, para apurar imposto suplementar de R$
5.893,03 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as infrações
de dedução indevida de despesas médicas de R$ 14179,20 (fl. 9) e de previdência
privada e Fapi de R$ 7250,00 (fl. 10).
O contribuinte através de seu procurador (fls. 7 e 8) não concorda com o lançamento
conforme razões expostas às fls. 3 a 5.
Às fls. 49 a 51 foram expedidos o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório que
alterou o imposto suplementar de R$ 5.893,03 para R$ 3.899,28.
A Fiscalização acatou a despesa com previdência privada e Fapi e manteve a glosa de
despesas médicas.
O contribuinte foi cientificado à fl.54 (AR de fl. 55) e se manifestou (fl. 58).
Junta documentação adicional de fls. 61 e 62.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
as despesas médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço restarem
confirmadas .
Ciente do acórdão da DRJ em 13/05/2013 (e-fl. 73), o(a) contribuinte, em
21/05/2013 (e-fl. 75), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos recibos e foram pagas pelo recorrente, que é o
próprio beneficiário dos serviços prestados, e o contribuinte não possui dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
O litígio remanescente versa acerca de glosa de dedução indevida de despesas
médicas no valor de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013582/2008-69

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Impende, neste momento, a apresentação dos seguintes excertos da Decisão
guerreada, por esclarecerem tanto os fundamentos de reconhecimento parcial às pretensões
impugnatórias do contribuinte, quanto aqueles que sustentaram a manutenção parcial do
lançamento:
Voto
...
Conforme o Termo Circunstanciado de fl. 49 a fiscalização considerou não
comprovadas as despesas médicas por falta do beneficiário do serviço prestado,
conforme o disposto no art. 80 do Decreto no 3.000/99 (RIR) em relação aos
pagamentos à cirurgiã dentista Sandra Martins CRO 1684 no total de R$ 12000,00,
tendo sido levado em conta os recibos de fl. 13.
O Interessado contestou a glosa mantida no Termo de fl. 49 e juntou aos autos os
mesmos recibos sem a indicação de que o tratamento odontológico fora realizado no
próprio.
Dessa forma, mantém-se o valor glosado de R$ 12000,00.
No que tange à documentação adicional de fl. 61 considera-se devidamente comprovada
a dedução do plano de saúde da CAARJ – Caixa de Assistência dos Advogados do Rio
de Janeiro no valor de R$ 2179,20 restabelecendo-se a dedução que foi glosada pela
autoridade lançadora.
...
Dessa forma, tendo em vista que o crédito tributário remanescente fundamenta-se,
como apontado pela Decisão da DRJ, na ausência de indicação de que o tratamento com custo
de R$12.000,00 tenha sido realizado no próprio interessado, impende indicar que, em que pese o
entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais documentos não contêm requisito
essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a exigência de especificação do
beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte,
sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte
(recibos reapresentados juntamente com o Recurso).
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Com razão portanto, o interessado, neste quesito recursal. Verifica-se portanto
que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, há motivo para retificação
da Decisão a quo proferida, em favor do contribuinte.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013582/2008-69

Fl. 93
DF CARF MF
Original